Tribunal: TJDFT
Processo: 0738475-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738475-37.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NILZA FERREIRA MAGALHAES DESPACHO Ciente da petição de ID 15620144. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 14444786. Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora